Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705086-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MIGUEL LAGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16779749). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO MIGUEL LAGO e seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0707723-76.2018.8.07.0018, requerido pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o Juiz a quo acolheu a impugnação ofertada pelo Executado e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença formulado pelos CELSO MIGUEL LAGO em desfavor do DF. O DF apresentou impugnação no ID 22975597 ao argumento de que haveria excesso de execução. Intimado, a parte exequente refutou os argumentos colacionados pela parte impugnante. Brevemente relatado. No curso da pretensão executiva, o juízo pode se valer do auxílio da contadoria judicial para elucidação de dúvida ou controvérsia sobre o débito exeqüendo. A diligência torna-se imprescindível quando sobejante qualquer dúvida acerca da exata dimensão da obrigação exeqüenda, legitimando que o dissenso estabelecido entre as partes seja resolvido, inclusive quando deflagrado no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o princípio da persuasão racional que lhe outorga a qualidade de destinatário da prova. Nesse sentido, defiro o pedido de impugnação, devendo o cumprimento de sentença seguir pelo valor encontrado pela D. Contadoria. I. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2018 17:43:34.” Os Embargos de Declaração manejados de parte a parte foram rejeitados mediante decisão assim proferida: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os embargos são tempestivos, por isso deles conheço. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, os presentes embargos de declaração são nitidamente descabidos, já que não há na decisão de ID qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o recurso ora aviado nítido caráter de rediscussão de decisão cujo conteúdo lhe foi desfavorável. Contudo, conforme registrado acima, o recurso em questão não se presta para tal finalidade. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. I. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2019 09:17:42.” Nos termos do acórdão de ID Num. 10587392, esta Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente, consoante ementa assim redigida: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQÜENTE/IMPUGNADO. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO ANTERIOR A JULHO DE 2001. JULGAMENTO DO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - No que tange aos honorários advocatícios, impõe-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos (AgInt no REsp 1385979/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Não sendo devidos honorários em benefício do Executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 2 - Em condenação imposta à Fazenda Pública em benefício de servidor ou empregado público aplica-se o índice de 1% de juros moratórios ao mês para encargos até julho de 2001, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1495146/MG, submetido à sistemática de recurso repetitivo (tema 905). Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1192951, 07050867520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Doc. Num. 11129926), tendo sido estes rejeitados por meio de acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – ‘Contradição’ somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 2 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração do Agravado rejeitados. Embargos de Declaração do Agravante prejudicados.” (Acórdão 1223153, 07050867520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformado com o referido julgado, o advogado do Agravante, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, interpôs, em nome próprio, Recurso Especial (Doc. Num. 11158848). O Distrito Federal apresentou suas contrarrazões ao referido recurso (Doc. Num. 16744278). Por meio do despacho de ID Num. 16779749, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça restituiu os autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que foi sedimentada no julgamento do Recurso Especial no 1.648.238/RS (Tema no 973), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Assim, na forma do disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o Presidente deste TJDFT determinou a devolução dos autos a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Agravo de Instrumento, considerando o que foi decidido no precedente acima mencionado. Todavia, não é o caso de se rejulgar a matéria. Basta a mera leitura do acórdão proferido no julgamento do presente recurso para se verificar que o provimento jurisdicional concedido foi claro o suficiente ao estabelecer o distinguishing em relação ao julgamento realizado no Tema no 973 – REsp no 1.648.238/RS, delineando-se expressamente que a providência jurisdicional concedida neste Feito decorre da circunstância de ter sido a Impugnação ao Cumprimento de Sentença parcialmente acolhida, peculiaridade que diferencia este caso daquele em que foi fixada a tese. Frisou-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de Impugnação ao Cumprimento de Sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos, de forma que, no caso destes autos, o acolhimento parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico apenas da parte Executada. Bem por isso, de forma inequívoca, esta Turma Cível, no acórdão de minha Relatoria, estabeleceu o distinguishing entre o repetitivo em referência e o caso dos autos. Registrou-se que, se o Juiz a quo acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na decisão agravada, por consequência lógica, não poderia fixar honorários advocatícios em favor do Exequente/Agravante. Assim, com a devida vênia do Excelentíssimo Desembargador Presidente, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, no ponto em que se refere à insatisfação recursal manifestada, não está em desarmonia com o entendimento do STJ, haja vista o distinguishing estabelecido e, assim, não é o caso de rejulgamento do recurso, mas sim de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial interposto, cuja competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é do Presidente deste Tribunal. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador